Tribunal: CARF
Processo: 10283.721598/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721598/2019-17
RESOLUÇÃO
1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANTIVA TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (SUCESSORA TECHNICOLOR BRASIL MIDIA
E ENTRETENIMENTO LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
VANTIVA TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (SUCESSORA TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E
ENTRETENIMENTO LTDA.), contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
2
Infração, cientificados em 09/07/2019 (e-fl. 217/218), exigindo-lhe crédito tributário concernente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação aos anos-calendário 2014 e 2015, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 143/196, Descrição dos Fatos no corpo do próprio AI, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
1) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro
real, conforme relatório abaixo.
[...]
27- Na feita que o contribuinte havia compensado prejuízos anteriores e base
de cálculo negativa da CSLL, (ver pasta “Demonstrativos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa”), e que as bases foram recompostas tendo em vista a
autuação devido às ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL, ocorreu a COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL, bem como COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE GERAL, cujas bases de cálculo encontram-se na Planilha de
compensação de prejuízo e na Planilha de compensação de Base Negativa.
2) SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE
GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores
em montante superior ao saldo existente, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração e no relatório fiscal abaixo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls.
227/266, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 09-73.278, de 10 de dezembro de 2019, de
e-fls. 450/473, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
REGISTRO
CONTÁBIL.
RESERVA
DE
INCENTIVOS FISCAIS.
O valor corresponde à subvenção para investimento deve ser registrado como
reserva de incentivos fiscais, a fim de evitar que o respectivo valor seja distribuído
a título de participação nos lucros ou dividendos.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
3
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA PARCELA DO LUCRO LÍQUIDO DECORRENTE DE
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
A apuração do lucro não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento.
O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração tem início com a
distribuição/restituição aos sócios/acionistas da parcela do lucro líquido
decorrente das subvenções governamentais. Não ocorrência de decadência no
caso concreto.
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro da
Exploração referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de novo
cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no
âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplica-se à
CSLL, por relação de causa e efeito, o mesmo fundamento do lançamento
primário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 482/526,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência parcial da exigência fiscal
atinente aos valores tributados incidentes sobre dividendos distribuídos com base no lucro
apurado em 2013 e 2014, tendo em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por
homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional,
especialmente considerando a existência de antecipação de pagamento, por tratar-se de
lançamento de diferença de tributos.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
4
Com mais especificidade, sustenta que, apesar de a distribuição ter ocorrido nos
anos-calendário 2014 e 2015, o lucro originário foi apurado nos anos-calendário 2013 e 2014, de
forma que os lançamentos do IRPJ e da CSLL referentes a primeira parte dos dividendos estão
atingidos pela decadência, haja vista que somente poderiam ocorrer caso a intimação da
Recorrente acerca dos mesmos ocorresse até 31.12.2018, em obediência ao prazo quinquenal
previsto no artigo 150, §4o, do CTN.
Acrescenta que, segundo o princípio da competência, receitas e despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado da empresa no período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente, independentemente de recebimento ou pagamento, na linha da jurisprudência
transcrita na peça recursal.
No mérito, de início, explicita o contexto da subvenção para investimento
concedida pelo Estado do Amazonas, suas especificidades, obrigações e direitos de cada parte do
instrumento contratual, elencando, ainda, as formas de ressarcimento e tributação.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
contemplando, ainda, estudo sobre o regime jurídico, conceito, finalidades e tributação, além do
conceito de subvenções para investimento, insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na
peça vestibular do feito, a pretexto da violação ao Pacto Federativo e à Imunidade Recíproca.
Neste contexto, explicita que, devido ao atendimento dos diversos requisitos
previstos na legislação estadual, a Recorrente passou a fazer jus ao incentivo fiscal consistente na
concessão de crédito estímulo de ICMS, na forma do artigo 13 e seguintes da Lei no 2.826/2003 e
do Decreto no 23.994/2003, como comprovou a documentação juntada à Impugnação, tendo os
valores recebidos pela contribuinte nítida natureza de subvenção para investimento, fato
incontroverso e reconhecido pela própria fiscalização, eis que dados em razão de a atividade da
Recorrente ser considerada “de fundamental interesse ao desenvolvimento do Estado.” (artigo 4o,
caput e incisos, da Lei no 2.826/2003).
Ressalta que a matéria posta em debate se fixa, em suma, em definir se a União
poderia tributar subvenções para investimento concedidas por outro ente federativo, no caso, o
Estado do Amazonas. A resposta é evidentemente negativa, tendo em vista que, ao tributar pelo
IRPJ e pela CSLL os valores relacionados ao crédito estímulo do ICMS concedido pelo Estado do
Amazonas, a Autoridade Lançadora Federal retira, por via oblíqua, o incentivo fiscal concedido
pelo Estado membro no exercício de sua competência tributária, especialmente diante de sua
correta contabilização pela Recorrente.
Destaca que, a medida levada a cabo pela Fiscalização não tem como base a
tributação do lucro, como determina o artigo 43 do CTN, mas sim de receita renunciada pelo
Estado do Amazonas em favor da Recorrente como instrumento de política de desenvolvimento
econômico regional, de modo que deve ser sobre a mesma reconhecida a imunidade recíproca
prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Traz à colação precedente do STJ
corroborando sua tese.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
5
Defende que a tese sustentada pela contribuinte relativamente ao Decreto-Lei no
1.598/77 ou da Lei no 12.973/14, não representa pedido de reconhecimento de
inconstitucionalidade, mas, sim, simples interpretação de conformidade com a Constituição
Federal e, bem assim, com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, consoante possibilita da
jurisprudência deste Tribunal referenciada no recurso.
Assim, fica claro que a União interfere diretamente na política fiscal adotada pelo
Estado do Amazonas, por meio do exercício de sua competência federal, o que não pode ser
avalizado por essa C. Turma, por violação ao pacto federativo e à imunidade recíproca, razão pela
qual a desconstituição dos respectivos créditos tributários é medida que se faz necessária.
Não bastasse isso, aduz que a tributação dos valores sob análise pela CSLL não
encontra amparo legal, não se prestando a tanto a disposição genérica inscrita no artigo 57 da Lei
no 8.981/1995, ao contrário do sustentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, explicita que a própria Receita Federal do Brasil, por
meio da Solução de Consulta COSIT no 546/2017, mesmo analisando matéria diversa da que ora se
discute, firmou seu entendimento no sentido de que, embora a CSLL compartilhe de parte das
definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas às normas de apuração e
pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no mencionado art. 57 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, de forma que as conclusões aplicáveis ao IRPJ não podem ser estendidas
de forma direta e automática à determinação do resultado ajustado que serve como base de
cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de regência da contribuição, comandos que
tratem da matéria sob análise.
Esclarece, ainda, que as pessoas jurídicas que tenham “projeto aprovado para
instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia
considerados prioritários para o desenvolvimento regional, na área de atuação da SUDAM -
Amazônia Legal - poderão pleitear redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, o que se vislumbra com a recorrente.
Neste cenário, basta um passar de olhos pelo Auto de Infração para que se perceba
que a Autoridade Lançadora não considerou o benefício fiscal relativo à redução de 75% na
apuração do IRPJ tido por devido, os quais, embora tenham sido considerados como referentes aos
anos-calendário 2014 e 2015, quando ocorreu a distribuição dos dividendos, são, na verdade,
referentes ao lucro apurado nos anos-calendário 2013 e 2014, tal qual visto no tópico anterior.
Isso porque, ao submeter os valores dos dividendos pretensamente distribuídos
indevidamente à base para o cálculo do IRPJ, e calculá-los regularmente, deixou de considerar que
tais valores fariam parte do lucro da exploração e, portanto, estariam sujeitos à redução de 75%
do IRPJ, a que faz jus a Recorrente.
Acrescenta não ser cabível o entendimento levado a efeito pelo Acórdão recorrido,
no sentido de que o artigo 66 da IN SRF no 267/2002 vedaria a consideração do Lucro da
Exploração para fins de cálculo do IRPJ no caso de lançamento de ofício, pois o aludido dispositivo
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
6
NÃO trata da hipótese dos autos, sobretudo considerando que a finalidade da norma é vedar a
recomposição do lucro da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de
novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução do imposto.
Sustenta que na hipótese dos autos há clara confusão por parte do v. acórdão
recorrido, pois em momento NENHUM se tratou do cálculo dos incentivos, mas tão somente da
consideração da exclusão, sem qualquer amparo legal, do lucro da exploração das verbas
relacionadas à subvenção para investimento, o que somente poderia ser feito, após entrada em
vigor da Lei no 12.973/2014, que ocorreu em 1o de janeiro de 2015, como expressamente
determina seu artigo 119, na linha inclusive que já decidiu o CARF, no Acórdão no 1302-001.875,
reconhecendo que a subvenção para investimento só deve ser excluída do lucro da exploração a
partir de 01/01/2015, quando entrou em vigor o art. 2o da Lei 12.973/14.
Assim, constata-se que a pretensão fiscal malfere o princípio da legalidade,
contemplada no artigo 5o, inciso II, e caput, do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente
considerando que a Administração Tributária tem que pautar a sua interpretação na linha dos
ditames da legislação que dá suporte de validade aos seus atos, não sendo permitida a adoção de
subjetivismos por parte do Administrador Público, tal qual ocorreu no presente caso.
Alega ficar evidente a ilegalidade cometida pela Autoridade Lançadora, de forma
que, ainda que se entenda pela manutenção da autuação, o que se admite por eventualidade, é
imperioso o recálculo dos valores do IRPJ que seriam devidos pela Recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação aos
anos-calendário 2014 e 2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 143/196, Descrição dos
Fatos no corpo do próprio AI, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
3) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
7
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro
real, conforme relatório abaixo.
[...]
27- Na feita que o contribuinte havia compensado prejuízos anteriores e base
de cálculo negativa da CSLL, (ver pasta “Demonstrativos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa”), e que as bases foram recompostas tendo em vista a
autuação devido às ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL, ocorreu a COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL, bem como COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE GERAL, cujas bases de cálculo encontram-se na Planilha de
compensação de prejuízo e na Planilha de compensação de Base Negativa.
4) SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE
GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores
em montante superior ao saldo existente, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração e no relatório fiscal abaixo.
Com mais especificidade, o presente lançamento não encontra lastro na tributação
em si do incentivo fiscal de ICMS em comento, concedido pelo Estado do Amazonas, mas, sim, a
ausência de registro, em conta de reserva de lucros ou de incentivos fiscais, da totalidade dos
valores da subvenção para investimento, possibilitando que parte desses recursos fossem
distribuídos a título de dividendos, o que contraria a legislação em vigor.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas alegações
recursais que passamos a contemplar.
E, não obstante as substanciosas razões de fato e de direito suscitadas pelas
autoridades fazendárias pretéritas, confrontadas, desde a ação fiscal, pela contribuinte, mister
ressaltar nesta oportunidade fato superveniente, ocorrido, portanto, posteriormente à autuação,
decisão recorrida e, bem assim, às peças recursais, o qual poderá ser determinante ao deslinde da
controvérsia.
Destarte, desde a defesa inaugural, a contribuinte basicamente discute a natureza
do benefício fiscal que lhe fora concedido, sustentando que, na condição de Subvenção para
Investimento, estaria sob o manto da imunidade recíproca entre a União e Estados da Federação
e, assim, fora do alcance da presente tributação.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
8
Por sua vez, o fiscal autuante, corroborado pela decisão recorrida, repousou a
pretensão fiscal na inobservância dos preceitos inscritos no artigo 18, inciso III, da Lei no
11.941/2009, c/c artigo 30 da Lei no 12.973/2014, os quais exigem para não tributação dos valores
recebidos a título de Subvenção para Investimento, que ocorra o devido registro de tais
importâncias em conta de Reserva de Lucros ou de incentivos fiscais, inviabilizando, assim, outra
modalidade de escrituração contábil que possa ensejar a sua distribuição aos sócios da empresa,
ponto nodal da demanda (até então) e sequer contestado precisamente pela recorrente.
Ocorre que, em sede de “Aditamento”, Memoriais e Sustentação Oral, a
contribuinte acabou por realinhar em parte suas razões de defesa, escorando seu pleito nos
ditames do Tema no 1.182, do STJ, defendendo que os valores recebidos a título de Subvenção
para Investimento, objeto de tributação, se caracterizam como verdadeiro Crédito Presumido de
ICMS e, assim, não deve observância aos pressupostos legais inscritos no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, um dos quais a manutenção de aludidas importâncias em conta de Reserva de
Lucros ou de incentivos fiscais, o que na hipótese de representar a realidade dos fatos, tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua plenitude, na esteira da jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça retromencionada.
Mais a mais, a teor do artigo 99 do Regimento Interno do CARF, as decisões
tomadas em sede de Recurso Repetitivo deverão ser observadas (reproduzidas) pelos julgadores
deste Colegiado, senão vejamos:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Neste contexto, ainda que, por razões óbvias temporais, a contribuinte somente
tenha suscitado aludidas questões (Crédito Presumido de ICMS) após a interposição do recurso
voluntário, por dever de cautela e à própria necessidade de observância ao devido processo legal,
impõe-se remeter o processo à unidade de origem para que se manifeste a propósito dessas novas
questões de fato e de direito, somente suscitadas após a interposição do Recurso Voluntário,
especialmente quanto à natureza da Subvenção de Investimentos sob análise, se caracteriza-se
como Crédito Presumido de ICMS e, portanto, atrai os efeitos da decisão tomada em sede de
Recursos Repetitivos do Tema no 1.182 do STJ, de observância obrigatória por este Colegiado, se
for o caso.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste se a Subvenção para Investimento sob análise se caracteriza
como Crédito Presumido de ICMS, passível de se enquadrar nos ditames do Tema STJ no 1.182, e,
portanto, fora do campo de incidência dos tributos lançados nestes autos, devendo ser
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.200 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721598/2019-17
9
oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30
(trinta) dias, se assim entender por bem.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 650
DF CARF MF
Original